Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de estelionatos. “Operação Luteus”. Fraude na compra e venda de veículos pelo site de compras coletivas OLX. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Inteligência da Súmula n. 52 do STJ. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.